Tribunal: TJMT
Processo: 1001109-25.2018.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001109-25.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Social]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MPEMT - CUIABÁ - CIDADANIA (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE EM MELHORIAS NAS INSTALAÇÕES DE UNIDADE DE AMPARO À MULHER VÍTIMA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR DE BLOQUEIO DE VERBA PÚBLICA – MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

Cabe ao magistrado, à luz dos fatos delimitados na demanda, determinar a medida que, a seu juízo, mostrar-se mais adequada para tornar efetiva a tutela almejada. Vale dizer, se, de um lado, pode o juiz determinar a implementação de medida, ainda que não expressa na lei, como o bloqueio de contas públicas, por outro lado, é-lhe também lícito rejeitar o pedido, se entender pela sua desnecessidade. Precedentes do STJ.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo de instrumento interposto pelo
Ministério Público Estadual
, em face da decisão proferida nos autos da Ação Civil Pública ajuizada contra o
Município de Cuiabá
, que, embora tenha deferido o pedido de tutela de urgência, para impor ao agravado a obrigação de sanar irregularidades constatadas na Casa de Amparo as Vítimas de Violência Doméstica “Vilma Benedita Rodrigues”, da Capital, indeferiu o pedido de bloqueio de verbas públicas, para o cumprimento da medida.

Nas razões recursais, o agravante argumenta que o indeferimento do bloqueio de verbas destinadas à publicidade e propaganda prejudica o resultado prático da ordem judicial. Complementa, aduzindo que o Município de Cuiabá, durante o inquérito civil, que durou 03 (três) anos, não promoveu sequer a manutenção do prédio, nem incluiu obras de reforma no orçamento, demonstrando o descaso da Administração Pública com a causa – apoio às vítimas de violência doméstica, restando demonstrada a violação à direitos fundamentais por omissão.

Ressalta que a situação de abandono da Casa de Amparo é evidente, que ela permanece abandonada, revelando a inoperância da Administração pública. Por isto, aduz que a população Cuiabana não pode ficar à mercê da boa vontade do gestor público para realizar as reformas necessárias quando bem entender.

Sobreleva o fato de que o Município de Cuiabá maneja altos valores dos cofres públicos para realização de publicidade institucional – as quais, na maioria das vezes, se prestam apenas para promoção particular dos administradores, com vista a uma reeleição –, e o que se busca é suspender os contratos de publicidade eventualmente existentes e bloqueando os pagamentos e, por fim, destinando-se as referidas rubricas para a cobertura dos serviços importantes à sociedade.

O pedido liminar foi in
deferido pela douta Relatora que me antecedeu neste feito – Desa. Maria Erotides Kneip (Id n. 2106656).

O Município de Cuiabá deixou o prazo transcorrer sem apresentar as devidas contrarrazões (informação sem certidão – 11/08/2018).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo desprovimento do agravo. (Id n. 3126449).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A ação civil pública, de iniciativa do Ministério Público, objetivou a condenação do Município de Cuiabá na obrigação de fazer, consistente em realizar todos os reparos e obras para a correção das irregularidades na Casa de Amparo às Vítimas de Violência Doméstica de Cuiabá.

Embora o Juízo Singular tenha deferido em parte o pedido liminar, a irresignação recursal diz circunda-se na inconformidade do Ministério Público quanto ao indeferimento do pleito pelo bloqueio de verbas de publicidade e propaganda institucional, formulado nos autos da ação civil pública.

Argumenta o agravante que a Ação Civil Pública fundamentou-se no Inquérito Civil registrado no SIMP n.º 000258-002/2014, instaurado para investigar notícia de irregularidades físicas, elétricas, sanitárias e estruturais, no prédio da casa de amparo as vítimas de violência domésticas “Vilma Benedita Rodrigues”; que passados três longos anos da instauração do Inquérito Civil, mesmo após o encaminhamento de notificação recomendatória, visando correção das deficiências, o Município de Cuiabá não respondeu e não realizou nenhum dos reparos necessários.

Assim, diante da não concretização da previsão de adequações da casa de amparo, o Ministério Público salienta que não encontrou outra forma de compelir o gestor a concretizar sua obrigação de forma adequada, que não mediante a propositura de ação civil pública, com pedido liminar, incluindo o bloqueio de verbas públicas destinadas à propaganda institucional.

Argumenta, como fundamento, que, embora o Município tenha se manifestado nos autos de origem (Id 10259196) que “(...)
a Secretaria está providenciando a remoção das albergadas para um novo local, que já é de propriedade da Secretaria e estará pronto para recebê-las em até trinta dias
, local este em que as albergadas ficarão em condições dignas até o encerramento das obras na atual Casa de Apoio, que estão previstas para se encerrar até julho de 2018
” (...), não apresentou nenhum documento que comprove a situação atual das obras realizadas na casa de apoio, nem ao menos cronograma mínimo para realização dos reparos.

Alega, outrossim, que consoante amplamente demonstrado na exordial, durante os três anos de duração do inquérito civil, o Município de Cuiabá não promoveu a manutenção das estruturas na casa de apoio. Igualmente, não inseriu as obras pleiteadas no orçamento, fato reconhecido e acolhido pelo Juízo a quo quando do deferimento parcial do pedido liminar.

Na realidade, argumenta, o Município de Cuiabá não demonstrou que empregará verbas necessárias para a melhoria da Casa de Amparo “Vilma Benedita Rodrigues”; que os processos licitatórios são burocráticos e, somados à ingerência da gestão pública de saúde, tendem a procrastinar demasiadamente a contratação dos serviços. Isto sem contar as possíveis impugnações aos processos licitatórios pelos participantes, quando evidenciadas ilegalidades, situação que, costumeiramente, ocasiona a suspensão da licitação.

Daí que ressalta não bastar o deferimento do pedido liminar, sem o deferimento do bloqueio das verbas.

Para justificar o pedido, diz, ainda, que o Município de Cuiabá maneja altos valores dos cofres públicos para realização de publicidade institucional – destacando, em especial a fonte destinada à “Secretaria Municipal de Governo”, cuja despesa em 2017 foi de R$ 15.616.606,85 (quinze milhões, seiscentos e dezesseis mil, seiscentos e seis reais e oitenta e cinco centavos), como uma fonte de recurso que deveria atender as necessidades da Casa de Apoio em questão e até mesmo das unidades de saúde do Município de Cuiabá.

Pois bem.

A hipótese é de políticas públicas que, apesar de, diretamente tratar-se de obras públicas, diz respeito, em verdade, às condições insalubres em unidade de atendimento à mulher, vítima de violência e, portanto, questão afeta à dignidade da pessoa humana – um dos
princípios da
República Federativa do Brasil.

As medidas de urgência foram determinadas pelo Juízo
a quo
, atendendo, pois, a observância à intervenção do Judiciário, quando observada a omissão do ente público.

Quanto ao pedido de bloqueio, de fato, não se faz a medida mais coerente, no caso. Isto porque, ainda que não se discuta a necessidade das providências na Casa de Amparo, existem outras medidas, menos prejudiciais, para tornar seguro o cumprimento da determinação judicial, já que o bloqueio de valores do Erário

não atende aos interesses do bem comum, pois é a própria sociedade que suporta o ônus da decisão, notadamente diante da vultosa quantia requisitada, até porque, com o salientado pelo próprio agravante, inexiste

previsão orçamentária do custo da obra, a justificar a importância solicitada.

Daí é que, toda vez que o meio coercitivo puser em risco de lesão à economia pública, em detrimento de toda a coletividade, deve-se escolher outro meio mais eficaz a corrigir a desatenção do poder público no trato da fiscalização e cumprimento de políticas afetas aos direitos sociais, é a hipótese dos autos.

Ademais, leva-se em conta a situação atual de grave crise financeira no âmbito da Administração Pública, cuja medida pode acarretar um desiquilíbrio ainda maior nas contas municipais, dificultando a prestação dos serviços públicos básicos.

Assim é que o bloqueio de verba pública é prescindível, em virtude da existência de meios outros também eficazes para impor o cumprimento da obrigação, como, aliás, tem assinalado o Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS E FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. MEDIDAS EXCEPCIONAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO OU EVIDENTE AMEAÇA AO DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL.

1. Na hipótese dos autos, extrai-se do acórdão vergastado que o entendimento do Tribunal de origem está em conformidade com a orientação do Superior Tribunal de Justiça.

2. Com efeito, não há notícia de que o estado esteja descumprindo a ordem judicial. Conforme dispõe o art. 461, § 5º, do CPC,
cabe ao magistrado, à luz dos fatos delimitados na demanda, determinar a medida que, a seu juízo, mostrar-se mais adequada para tornar efetiva a tutela almejada. Vale dizer, se, de um lado, pode o juiz determinar a implementação de medida, ainda que não expressa na lei, como o bloqueio de contas públicas, por outro lado, é-lhe também lícito rejeitar o pedido, se entender pela sua desnecessidade
. O que a ordem jurídica não tolera é que o juiz seja compelido a determinar a adoção de cautelas que não reputou necessárias, apenas para satisfazer o desejo das partes.3. Recurso Especial não provido
. (REsp 1823521/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/10/2019, DJe 29/10/2019) (destaquei)

No mesmo sentido, esta Corte de Justiça, inclusive esta Câmara, já decidiu. Senão, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DA SENTENÇA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – VAGA EM CRECHE – BLOQUEIO DE VERBA PÚBLICA – PROVIMENTO.

Não obstante seja lícito ao Magistrado fixar meios coercitivos, como o bloqueio de verbas da Fazenda Pública, com o objetivo de assegurar o adimplemento da obrigação de fazer, deve-se afastá-lo, porque atingirá diretamente o erário e, de consequência, toda a sociedade
.
(N.U 1007397-86.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/06/2019, publicado no DJE 19/06/2019) (destaquei)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO— CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR - BLOQUEIO DE VERBA PÚBLICA — DESNECESSIDADE — EXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS COERCITIVOS PARA GARANTIR A EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – RECURSO DESPROVIDO.

O bloqueio de verba pública deve ser reservado para a situação em que a urgência do atendimento não é compatível com a demora do obrigado. Toda vez que o meio coercitivo puser em risco de lesão à economia pública , em detrimento de toda a coletividade, deve-se escolher outro meio mais eficaz a corrigir a desatenção do poder público no trato da fiscalização e cumprimento de políticas afetas aos direitos sociais
. Recurso desprovido.
(N.U 1012702-51.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019) (destaquei)

Pelo exposto,
nego provimento ao agravo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020